Tribunal: CARF
Processo: 10735.000039/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10735.000039/2007-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.803 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
IVAM LOUREIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MESMA MATÉRIA
OBJETO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
O cumprimento de decisão judicial transitada em julgado relativa ao objeto do
lançamento deve ser exigido pelo interessado diretamente da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, em
que foram apuradas infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
total de R$ 53.098,42, das fontes pagadoras Fundação Petrobrás de Seguridade Social –
PETROS (R$ 36.004,42) e Secretaria de Administração do Estado do Rio de Janeiro (R$
17.094,00).
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual, em síntese, concordou
com o lançamento referente aos recebimentos do Estado do Rio de Janeiro, e quanto aos
recebimentos da PETROS, referentes a benefícios de previdência privada (complementação de
aposentadoria), insurgiu-se contra a infração apontada, demonstrando possuir decisão judicial da
Justiça Federal no Rio de Janeiro, transitada em julgado, concluindo pela não-incidência do
imposto de renda sobre as referidas verbas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000039/2007-71
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000039/2007-71

Após análise, a DRJ em Brasília/DF deu provimento parcial à impugnação.
Do voto do acórdão no 03-37.804 da 3a Turma da DRJ/BSB (fls. 62 e segs.):
O contribuinte não contesta a infração de omissão de rendimentos no valor de
R$ 17.094,00, por isso, de acordo com o art. 17 do Decreto 70.235/ 1972, com redação
dada pelo art. 67 da Lei 9.532/1997, considera-se matéria não impugnada, devendo o
decorrente crédito tributário ser objeto de imediata cobrança administrativa.
Cumpre esclarecer que esta decisão está restrita ao presente Auto de Infração. A
revisão das demais declarações apresentadas pelo impugnante, de acordo com a
legislação de regência, compete ao Órgão de origem.
O comprovante de rendimentos de fl. 15 mostra que os proventos de R$
44.633,06 pagos ao contribuinte no ano-calendário em causa estão composto por
beneficio da Previdência Oficial e da Fundação Petrobrás, nos valores de R$ R$
8.628,64 e R$ 36.004,42, respectivamente.
Depreende-se que os proventos oriundos da Previdência Oficial, no valor de R$
8.628,64, foram declarados como rendimentos tributáveis pelo sujeito passivo. Assim,
a infração decorrente de omissão de rendimentos recebidos da Fundação Petrobrás há
de ser reduzida para R$ 36.004,42, fl. 15.
Do cotejo do que consta nos autos, fls. 15 e 22/37, verifica-se que o sujeito
passivo, visando afastar a relação jurídico-tributária no que tange ao recolhimento do
imposto de renda sobre parcelas de complementação de aposentadoria pagas pela
Fundação Petrobrás, ingressou com ação ordinária perante a Justiça Federal do Rio de
Janeiro (Processo n° 2001.5101024453-2).
Portanto, relativamente aos rendimentos de R$ 36.004,42, pagos pela Fundação
Petrobrás, constata-se que a matéria contestada no presente processo administrativo é
objeto de apreciação pelo Poder Judiciário.
Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737/1979, e o
artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830/1980, a propositura, pelo contribuinte, de
ação judicial em face da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer
na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
O Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do Sistema de Tributação
da Secretaria da Receita Federal n° 3/1996, esclarece que:
(...)
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal que adota o modelo de jurisdição una, sendo soberanas as
decisões judiciais.
Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria em apreço é objeto
de discussão no Poder Judiciário, o qual tem prevalência sobre a administrativa.
A autoridade administrativa julgadora está impedida de apreciar o mérito da
matéria em apreço - omissão de rendimentos de R$ 36.004,42 pagos pela Fundação
Petrobrás -, devendo o órgão de origem observar o disposto no ADN/COSIT no
03/1996, bem como acompanhar o trâmite da ação judicial e cumprir o que nela for
decidido, depois do trânsito em julgado.
Compulsando os autos, denota-se que, nos tem1os do art. 74 do Decreto n°
3.000/ 1999, assiste razão ao sujeito passivo para usufruir a dedução a título de
Previdência Oficial e Previdência Privada, incidentes sobre os proventos pagos pelo
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000039/2007-71

INSS e pela Fundação Petrobrás, nos valores de R$ 1.880,00 e R$ 1.932,47,
respectivamente, conforme fls. 15/16.
No tocante à pretensão de alterar a dedução de Pensão Alimentícia de R$
5.141,30 para R$ 6.608,30, denota-se que não merece acolhida a solicitação, haja vista
que o impugnante não logrou comprovar que tais pagamentos foram realizados em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, conforme
determina o art. 78 do Decreto n° 3.000/1999. Ademais, cumpre esclarecer que, por
meio da Declaração de Ajuste Anual, ao contribuinte é dada a oportunidade para
usufmir a dedução em apreço, não sendo nesta fase litigiosa do lançamento o
momento oportuno para exercer o direito às deduções.
Logo, ajusta-se o lançamento para reduzir a omissão de rendimentos recebidos
da Fundação Petrobrás para R$ 36.004,42, e considerar as deduções a título de
Previdência Oficial e Previdência Privada, nos valores de R$ R$ 1.880,00 e R$
1.932,47, respectivamente, de acordo com o quadro a seguir:
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para considerar as deduções de Previdência Oficial e Previdência Privada (R$ R$ 1.880,00 e R$
1.932,47), excluir da infração de omissão de rendimentos os proventos pagos pelo INSS (R$
8.628,64) já declarados pelo sujeito passivo e, relativamente à omissão de rendimentos oriundos
da Fundação Petrobrás (R$ 36.004,42), NÃO CONHECER da impugnação.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fls. 78 e segs. onde
argumenta que o Colegiado ad quo teria se equivocado ao não analisar a impugnação, pois não
se estaria discutindo se os rendimentos são ou não tributáveis, o que já restava pacificado na
justiça em razão do trânsito em julgado da sentença, mas o que se esperava era o cumprimento
da Decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo.
Conforme se extrair do relatório acima, o objeto do recurso voluntário é a omissão
de rendimentos lançada pelo Fisco, no valor de R$ 36.004,42, pagos pela PETROS a título de
benefício de previdência privada (complementação de aposentadoria).
Nesse ponto, a turma julgadora de primeira instância negou conhecimento à
impugnação, alegando concomitância com ação judicial versando sobre a mesma matéria.
Conforme já relatado, o recorrente cobra do julgador administrativo o
cumprimento da decisão que lhe fora favorável.
Da análise dos fatos tem-se que não se vislumbra interesse processual do
contribuinte em seu pleito junto a este Colegiado.
Ora, o cumprimento da decisão judicial que reconhece no caso concreto a não-
incidência do imposto lançado sobre a complementação de aposentadoria é de ser exigido pelo
interessado diretamente do órgão lançador/cobrador do crédito, no caso a Receita Federal, não
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000039/2007-71

havendo que se acionar para tal o julgador administrativo, cuja função é dirimir os litígios, e não
determinar o cumprimento de sentenças judiciais.
Assim sendo, não conheço do Recurso Voluntário por falta de interesse de agir do
recorrente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital